Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719426-95.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA APELANTE: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 933, intime-se o autor para juntar aos autos cópias dos extratos bancários dos meses de fevereiro e março de 2019, referente à conta corrente/poupança Banco 104, Agência 1041, Conta 36280-6. Considerando, também, o ponto principal do recurso e o dever de esclarecimento conferido ao magistrado, de forma excepcional, oficie-se ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A para que esclareça se a Cédula de Crédito Bancário n. f816aa9f-81e7-4093-99ef-a4f5b5b7433a, Tipo de Operação: Empréstimo Consignado, Contrato n. 15846600.8, emitida em 25/02/2019, em nome de JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA, CPF 278.542.801-34, refere-se a eventual portabilidade de dívida. Prazo: 15 (quinze)dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator